Tribunal: TJBA
Processo: 8061912-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061912-04.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL DO APONTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR e indenização por danos morais. O autor alega que a instituição financeira ré incluiu seus dados no referido sistema sem a devida notificação prévia, caracterizando falha na prestação do serviço e abalo extrapatrimonial. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir a natureza jurídica do cadastro SCR (se meramente estatístico ou restritivo de crédito), a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seus dados e a configuração de dano moral indenizável quando verificada a existência de apontamentos restritivos anteriores em nome do requerente. III. Razões de decidir O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora gerido pelo Banco Central, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito. A inclusão de dados do consumidor no SCR exige prévia notificação, nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do CMN e do art. 6º, III, do CDC, sob pena de irregularidade. No caso concreto, a ausência de prova da notificação impõe o cancelamento do registro. Todavia, comprovada a existência de outras inscrições negativas preexistentes em nome do autor, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, que ressalva apenas o direito ao cancelamento da anotação irregular. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do apontamento discutido, mantida a improcedência quanto aos danos morais. Tese: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ)". Legislação relevante citada: CDC, art. 6º, III e art. 14; Resolução CMN nº 4.571/2017. Jurisprudence relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 0575882-34.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, DJe 31.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8061912-04.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR e como Apelada NU FINANCEIRA S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e determinar a exclusão do apontamento em nome do autor no SCR referente ao contrato objeto da lide, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório em razão da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA